Tribunal: TJMT
Processo: 1019182-11.2019.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Vistos etc.
A fim de evitar eventual alegação de nulidade, determino a remessa dos autos à d. Procuradoria Geral de Justiça para manifestação sobre a petição defensiva sob Id. 42063452.
Após, volvam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 5 de junho de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator